Tribunal: STF
Processo: ARE 1248475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CANANÉIA/PERUÍBE/IGUAPE. OCUPAÇÃO INDEVIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.